Tribunal: TJSP
Processo: 2293269-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência declinada à Justiça do Trabalho. Pedido de restituição da taxa judiciária. Não acolhimento. Fato gerador consumado com a distribuição da ação. Lei Estadual no 11.608/03. Inexigibilidade de análise de mérito para consumação da hipótese tributária. Prestação jurisdicional efetivada, inclusive em segundo grau. Decisão mantida. Recurso não provido.